Tribunal: TJDFT
Processo: 0731542-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731542-52.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SEBASTIAO IGNACIO, ANTONIO RAYMUNDO DA SILVA, JOAO ALMEIDA LEOBALDO, ANTONIO DE OLIVEIRA, AMERICO GOMES GUIMARAES, ADMO GOMES DE SOUZA, JOSE CARLOS PINHEIRO LINS, OLIVEIRA THIMOTHEO, CICERO SEBASTIAO BORGES, JOAO PATROCINIO VIEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença (processo no 0000427-48.1988.8.07.0001), tendo como exequentes SEBASTIAO IGNACIO e outros. Por meio da decisão agravada, a impugnação do Distrito Federal foi acolhida parcialmente. Confira-se: (ID 235572932): “O Distrito Federal apresenta impugnação id. 218986017. Preliminarmente, requer o acolhimento da alegação de nulidade da decisão que revogou a determinação de intimação do executado para se manifestar na forma do art. 535 do CPC. Quanto ao mérito, alega a existência de excesso à execução. Defende que no demonstrativo de valores apresentado pelos exequentes não há discriminação, com compensação, dos valores relativos aos aumentos de vencimento percebidos no período, com memória detalha e indicativa da respectiva forma de cálculo e das diferenças devidas, o que o impossibilitou de apresentar a correta defesa. Pede, assim, a concessão de prazo de 30 (trinta) dias para juntada de memória de cálculos. Argui a existência de erro também no tocante aos honorários advocatícios. Diz que a parte exequente utiliza metodologia equivocada "aplicando 10% sobre o valor dos cálculos de cada autor; e depois mais 10% sobre o valor que a parte autora entendeu como devido a título de honorários advocatícios". Por tais razões, entendo que o montante apresentado pelos exequente é maior que a quantia efetivamente devida no valor de R$ 456.917,75. Resposta à impugnação apresentada aos ids. 223183601 e 223186279. Defendem que não há que se falar em compensação por aumento de vencimentos posteriores, devendo perceber remuneração de acordo com o posto ou graduação imediatamente superior ao que os autores possuíam na ativa. Destacam ainda que os cálculos apresentados cumpriram fielmente o art. 534 do CPC, tomando por base as fichas financeiras de cada um dos credores. Defende que não há razão para dilação de prazo para apresentação dos cálculos em razão da necessidade de apresentação das fichas financeiras haja vista estas estarem juntadas aos autos há mais de 5 anos (ids. 28144200/28144207). Em relação a base de cálculos dos honorários advocatícios sustenta que devem ser aplicados os 10% sobre o valor da condenação, e sobre esses incidir a majoração de 10%. Entende ainda que deve ser utilizado de valor de salário mínimo defasado e que a incidência do percentual da verba honorários deve ser individualizada, e para o cálculo sobre o valor individual de cada exequente, aplicada as limitações de percentuais do art. 85 do CPC. Requerem, por fim, a expedição dos requisitórios pela parcela incontroversa. Ao id. 223265666 do Distrito Federal reiterou os argumentos apresentados em impugnação e anexou nova memória de cálculos, apontando uma diferença de R$ 2.116.296,96 (considerando o somatório pleiteado pelos cinco autores). Resposta aos ids. 225647414 e 225643377. Os autos foram encaminhados à Contadoria Judicial que apresentou manifestação requerendo esclarecimentos sobre o correto critério de correção e juros a ser aplicado, considerando que o acórdão não fixou os critérios de atualização, e indicou como correta a forma de cálculos apresentada pelo executado em relação aos honorários advocatícios, por observar a legislação que prevê a apuração por faixas. Nova manifestação dos exequentes aos ids. 233531497 e 233576185. Os autos vieram conclusos. É o relato do necessário. Decido. Destaco, primeiramente, o acórdão de id. 199359707 relativo ao julgamento da apelação interposta contra a sentença que pronunciou a prescrição do título executivo judicial. O E. TJDFT cassou a sentença, entendendo pela aplicação do Tema 880 do STJ, determinando o retorno dos autos para regular processamento do feito. O entendimento restou confirmado, após negado provimento aos Embargos de Declaração opostos pelo Distrito Federal, id. 199359818 e 199359837. Por fim, após a apresentação de diversos recursos, o STJ, no julgamento do Agravo contra decisão que não admitiu o Recurso Especial, conheceu do Agravo e negou provimento ao Especial. Em relação aos ônus sucumbenciais ressaltou que "Caso exista nos autos prévia fixação dos honorários sucumbenciais pelas instâncias de origem, majoro, em desfavor da parte recorrente, em 10% o valor já arbitrado (na origem), nos termos do art. 85, 11 do CPC/2015, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo, bem como os termos do art. 98, §3o, do mesmo diploma legal." Os autos retornaram a este Juízo, e fora determinada a atualização dos cálculos apresentados pelos exequentes, id. 207541000, haja vista o longo lapso temporal. Apresentados os cálculos, ids. 212485507 e 212494603, foi proferida decisão de id. 212613324 determinando a intimação do Distrito Federal para apresentar impugnação, nos termos do art. 535 do CPC. Os executados pediram que o feito fosse "chamado à ordem" haja vista já ter sido oportunizado ao Distrito Federal a apresentação de impugnação em momento anterior, id. 212716312. O pleito foi acolhido, id. 212869414, e determinada a intimação do DF apenas para manifestação acerca da atualização dos cálculos, concedendo, para tanto, novo prazo de 30 (trinta) dias. Tecidas as primeiras considerações, passo à análise dos argumentos, por tópicos. DA ALEGADA NULIDADE Conforme relatado o Distrito Federal defende a nulidade da decisão que revogou a determinação de intimação nos termos do art. 535 do CPC. Alega que, com a sentença cassada, deveria ter sido dada oportunidade para apresentar impugnação ao Cumprimento de Sentença. Entendo, contudo, que cassada a sentença, o prosseguimento do feito deve retomar ao momento imediatamente anterior ao pronunciamento invalidado. Desta feita, após recebido o Cumprimento de Sentença o Distrito Federal foi intimado para apresentar impugnação, nos termos do art. 535, tendo este cumprido seu encargo e apresentado a peça de defesa, como se observa dos documentos de id. 44558849, com relação ao exequente Oliveira Thimóteo, e id. 45469281 quanto aos demais executados. Em suas razões além da preliminar de inépcia da inicial, alegou a prejudicial de mérito da prescrição. No mérito, afirmou o excesso de execução e requereu a realização de perícia contábil. Ainda em relação aos valores apontados pelos exequentes, afirmou tão somente a ausência de demonstração da data de atualização e qual o índice de correção monetária utilizado. Verifica-se portanto, que não há qualquer nulidade a ser corrigida, haja vista ter sido oportunizado ao Distrito Federal a apresentação de impugnação, e posteriormente, ter sido dado vista para manifestação acerca dos cálculos atualizados apresentados pelas partes após o retorno dos autos da instância superior, concedendo prazo de 30 dias para tanto. Destaco ainda que os termos das impugnações apresentados serão analisados nessa oportunidade. Desta feita, rejeito a alegação de nulidade. DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Das preliminares (inépcia à inicial e prescrição) Com relação ao pronunciamento da prescrição, observa-se que resta prejudicada a análise do argumento haja vista o seu afastamento em sede de apelação. Já em relação à alegada inépcia da petição inicial, tenho que razão não assiste ao Distrito Federal. Há diversos documentos acostados aos autos e fichas financeiras respectivas a cada credor, que permitem ao Distrito Federal apurar o quanto debeatur devido. Destaca-se, ainda, que a discussão acerca da correção dos cálculos apresentados é matéria atinente ao mérito da demanda. Portanto, rejeito a alegada preliminar. Dos cálculos Com relação aos cálculos observa-se que o Distrito Federal manifestou-se, na oportunidade, tão somente quanto aos critérios de aplicação de juros e correção monetária, não trazendo aos autos qualquer informação acerca da necessidade de compensação dos valores com os reajustes/aumentos recebidos no período. Portanto, considerando que os novos cálculos apresentados dizem respeito apenas a atualização considerando o lapso temporal entre o ajuizamento do presente cumprimento de sentença e o retorno dos autos da instância superior para prosseguimento da fase executiva, após cassada a sentença, entendo que tal argumento não pode ser trazido nesta oportunidade, pois já decorrido o prazo para apresentação das teses defensivas a esse respeito. Admitir essa discussão seria oportunizar ao Distrito Federal, após preclusão, a inovação da suas teses de defesa, o que não é permitido. Com relação aos critérios de aplicação de juros e correção monetária destaca-se ainda que, o acórdão proferido no id. 23835515, não foi específico quanto à metodologia de cálculos em relação à correção monetária. Portanto, sendo omisso o título executivo transitado em julgado, é sabido que as condenações em face da Fazenda Pública devem observar os parâmetros determinados em lei. Quanto ao ponto, o art. 1o-F da Lei 9497 que “nas condenações impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, haverá a incidência uma única vez, até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança.” A questão foi enfrentada pelo Supremo Tribunal Federal na sistemática da repercussão geral (RE 870.947), entendendo-se que a correção monetária das dívidas não tributárias da Fazenda Pública deve ser realizada pelo IPCA-e. Com o citado julgamento, tornou-se necessário definir quais índices de correção monetária seriam mais adequados para cada tipo de demanda ajuizada contra a Fazenda Pública. Desta feita, ao julgar o REsp 1.495.146/MG, em 22/2/2018, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 905), o Colendo STJ expressamente firmou a seguinte tese: “(...) 3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos: As condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) a partir de julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E.” (Grifei) O STJ, portanto, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, posteriormente a julho de 2009, referentes a servidores e empregados públicos, deve observar o IPCA-E e os juros de mora devem observar o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com redação dada pela Lei n° 11.960, de 29 de junho de 2009. Já com relação à SELIC consigno que a Resolução do CNJ n. 303/2019 dispõe sobre a gestão dos precatórios e respectivos procedimentos operacionais no âmbito do Judiciário. O art. 22, § 1o desse ato normativo dispõe: "A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior". Inclusive, essa questão já foi decidida pelo C. CNJ, pelo Eg. CJF e há inúmeros precedentes judiciais no mesmo sentido. Vale mencionar, ainda, que o Excelentíssimo Senhor Conselheiro Relator MARCIO LUIZ FREITAS, por ocasião da votação da proposta de alteração da Resolução no 303/2019, nos autos do Ato Normativo 0001108-25.2022.2.00.0000, em seu voto, esclareceu o entendimento acerca da incidência da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic – sobre o valor consolidado do débito em novembro de 2021, incluídos o valor corrigido e os juros de mora: "(...) Outro ponto que merece destaque é a determinação de incidência da Selic a partir de dezembro/2021 sobre o total consolidado, incluindo tanto correção monetária quanto juros. O tema foi tratado pelo Conselho Nacional de Justiça em deliberação sobre os precatórios, culminando na edição da Resolução CNJ n. 448, de 25 de março de 2022, que expressamente determina essa incidência (art. 6o, alterando o art. 22 da Resolução CNJ n. 303, de 2019), sendo vinculante para todo o Judiciário. Ainda que esse ato normativo se refira especificamente a precatórios, a Comissão sugere que o mesmo critério seja aplicado para os cálculos de atualização das condenações. Em síntese, sobre o montante apurado, segundo as regras vigentes até a edição da EC n. 113, sem segregação de qualquer parcela, a partir daí incidirá a taxa SELIC." Ademais, não há decisão cautelar (em sede de ADI) suspendendo a eficácia do § 1o do artigo 22 da Resolução. Portanto, apresentam-se corretos os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial em relação à forma de aplicação da taxa SELIC. Neste particular, destaca-se o entendimento promanado do Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. PRÉVIA LIQUIDAÇÃO. TEMA 1.169 DO STJ. INAPLICABILIDADE. DISTINÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. DÉBITO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. TAXA SELIC. INCIDÊNCIA A PARTIR DE DEZEMBRO DE 2021. EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. BASE DE CÁLCULO. DÉBITO CONSOLIDADO. POSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO N. 303/2019. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ente distrital executado contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, acolheu parcialmente a impugnação por ele apresentada, para reconhecer excesso de execução nos cálculos realizados pela exequente/apelada, determinando a remessa dos autos para a Contadoria Judicial, a fim de atualizar o débito com a incidência da taxa Selic a partir de dezembro de 2021, sobre o total do débito apurado até novembro de 2021. 2. O c. Superior Tribunal de Justiça, em 18/10/2022, afetou os REsp 1.978.629/RJ, 1.985.037/RJ e 1.985.491/RJ (Tema 1169), para julgamento em repercussão geral da seguinte questão: "Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos". 3. Na hipótese, o cumprimento individual de sentença coletiva que consubstancia o processo de referência não se amolda ao Tema n. 1.669 a ensejar a suspensão do feito, porquanto não há controvérsia estabelecida pelas partes acerca da necessidade ou não de liquidação prévia. 4. Se a sentença coletiva executada não se revela genérica, bastando simples cálculos aritméticos para a definição do quantum debeatur, nos termos do art. 509, § 2o, do CPC, inexiste razão para o aludido sobrestamento 5. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 6. Se a taxa SELIC incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há falar em bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. Precedentes deste e. Tribunal. 7. Escorreita, portanto, a decisão recorrida ao determinar a consolidação do débito até o mês de novembro de 2021, constituindo a base de cálculo para incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021. 8. Recurso conhecido e desprovido". (Acórdão 1741721, 07177231920238070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Esclarecida, portanto, a metodologia de cálculos a ser aplicada. Dos honorários advocatícios sucumbenciais Com relação à impugnação aos cálculos referentes aos honorários advocatícios sucumbenciais, assiste parcial razão ao Distrito Federal. Observa-se que o acórdão fixou os honorários de advogado em 10% sobre o valor da condenação. Já quando do julgamento do Recurso Especial respectivo em relação aos ônus sucumbenciais ressaltou que "Caso exista nos autos prévia fixação dos honorários sucumbenciais pelas instâncias de origem, majoro, em desfavor da parte recorrente, em 10% o valor já arbitrado (na origem), nos termos do art. 85, 11 do CPC/2015, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo, bem como os termos do art. 98, §3o, do mesmo diploma legal." Portanto, a majoração dos honorários de sucumbência determinada em grau de recurso, deverá observar a apuração por faixas, expressamente consignada no título. DISPOSITIVO Ante o exposto, ACOLHO parcialmente a impugnação do Distrito Federal para reconhecer, tão somente, o equívoco na apuração dos cálculos referentes aos honorários advocatícios sucumbenciais, e determinar que seja observada a apuração por faixas, conforme consignado em acórdão. Tendo em vista a sucumbência recíproca, porém não proporcional, condeno o impugnante e o impugnado ao pagamento dos honorários de sucumbência, sendo estes devidos na proporção de 70% (setenta por cento) em favor do exequente e 30% (trinta por cento) em favor do executado. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico pretendido com a impugnação, a ser corrigido pela Contadoria Judicial, observando-se a metodologia de cálculos disposta na presente decisão. Preclusa a presente Decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para feitura dos cálculos. Consigno que a metodologia de cálculo do valor principal deve observar o seguinte: 1) até novembro de 2021 incidência do IPCA-E, como índice de correção monetária, e do percentual da caderneta de poupança, como taxa de juros de mora, de acordo com o disposto na Lei no 11.960/09, atentando-se para o disposto no artigo 12, inciso II, da Lei 8.177/91; 2) após, os valores alcançados até novembro de 2021 (item 1), quais sejam o principal corrigido e os juros, deverão ser somados entre si a fim de encontrar o montante total da dívida até o referido mês (11/2021); 3) em seguida, a partir de dezembro de 2021, sobre os valores encontrados no item 2 deverão incidir, tão somente, a taxa SELIC (Emenda Constitucional no 113/2021), eis que a mencionada taxa já engloba tanto a correção monetária quanto os juros moratórios, nos termos do art. 22, da Resolução n. 303/2019, do CNJ. Vindo a manifestação da Contadoria, abra-se vista às partes, no prazo de 5 (cinco) dias, devendo ser contabilizado em dobro (10 dias) para o Distrito Federal. Intimem-se.” Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme a seguir: (ID 239252170): “Trata-se de embargos de declaração opostos pelos exequentes em face da Decisão de ID no, aduzindo, 235572932 em síntese, a existência dos vícios discriminados pelo art. 1.022 do Código de Processo Civil. Recebo os embargos, porquanto tempestivos, mas razão não assiste à embargante. Exponho os motivos. Conforme determinado pelo CPC, o escopo dos embargos declaratórios não é outro senão o de corrigir erro material ou sanar obscuridade, contradição ou omissão na própria decisão, erros advindos de fatos incoerentes, aptos a deformar ou prejudicar a compreensão ou alcance do julgado, e não o rejulgamento da causa. Em outras palavras, os Embargos de Declaração têm, essencialmente, caráter integrativo ou explicativo do pronunciamento judicial. Noutro giro, ainda que admitido o efeito infringente aos embargos, a possibilidade de reversão do julgado, deve necessariamente decorrer da revisão de alguma omissão, contradição ou obscuridade, conforme previsto pelo art. 1.022, CPC. E não um efeito transverso, admitindo-o como se recurso de Agravo de Instrumento fosse. No presente caso não há contradições há serem corrigidas. Observa-se que a decisão embargada, id. 235572932, foi clara ao expor a metodologia de cálculos a ser aplicada. Apresentou ainda, fundamentação adequada em relação à condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, determinando a observância do dispositivo expresso em grau de recurso. Nesse sentido, não há defeito corrigível via embargos de declaração, porquanto os motivos determinantes das conclusões laçadas já foram adequadamente expostos na Decisão embargada. Fato é que eventual insurgência, quanto ao posicionamento adotado, deve ser manifestada pela via recursal própria. Ante o exposto, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS E NEGO-LHES PROVIMENTO. Intimem-se.” Em seu recurso, o recorrente pede: a) a concessão de efeito suspensivo, com a “suspensão do cumprimento de sentença”; b) no mérito, o provimento do recurso para “cassar/reformar totalmente a decisão agravada, com o acolhimento da impugnação apresentada pelo Distrito Federal, seja quanto às nulidades suscitadas ou, ad argumentandum tantum, quanto ao valor da conta executada, acolhendo-se o quantum apresentado pelo ente público”; e c) “a condenação dos exequentes aos ônus da sucumbência, se cabíveis”. Sustenta o agravante haver nulidade absoluta na decisão agravada, por indevido processo legal e cerceamento de defesa, com supressão de instância, contrariando os arts. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal, e art. 535 do CPC. Alega desatendimento aos requisitos do art. 524 do CPC quanto aos cálculos apresentados pelos exequentes, por ausência de memória detalhada e compensação dos valores percebidos. Argumenta ter havido erro na conversão de moeda em janeiro de 1989 e aplicação indevida de juros de 1% a.m. entre janeiro de 2003 e julho de 2009, quando o correto seria a aplicação dos índices da caderneta de poupança até novembro de 2021. Aponta diferença de R$ 2.116.296,96 entre os valores requeridos e os apurados pela Gerência de Apoio Científico em Contabilidade. Invoca jurisprudência do STJ e TJDFT admitindo revisão de cálculos mesmo após preclusão, por se tratar de matéria de ordem pública. (ID 74632483). Por meio da petição de ID 74724171, o Distrito Federal junta aos autos novos documentos. É o relatório. Decido. O recurso está apto a ser admitido, porquanto tempestivo e o Distrito Federal está isento do recolhimento do preparo. Os autos de origem são eletrônicos, dispensando a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos se referem a cumprimento de sentença a qual condenou a fazenda pública ao pagamento da vantagem prescrita no art. 31 da Lei 4.902/65, consistente em receber proventos correspondentes ao posto ou graduação imediatamente superior, por terem sido os autores reformados em decorrência de acidente em serviço ou por acometimento de doença incapacitante, no valor de R$ 5.631.374,21. (IDs 74724172 e 74724173). Há duas questões em discussão: (i) saber se é nula a decisão de revogação da determinação de intimação do executado com fundamento no art. 535 do CPC; e (ii) saber se há excesso à execução. NULIDADE DA DECISÃO DE REVOGAÇÃO DA DETERMINAÇÃO DE INTIMAÇÃO No caso dos autos, trata-se de cumprimento de sentença requerido por Américo Gomes Guimarães, Antônio de Oliveira, João Patrocínio Vieira, Cícero Sebastião Borges e Oliveira Thimotheo contra o Distrito Federal. Nos IDs 44558849 e 45469281, o Distrito Federal apresentou impugnações onde alegou, além da preliminar de inépcia da petição inicial, prejudicial de mérito, qual seja, prescrição. No mérito, afirmou ter havido excesso de execução, requerendo perícia contábil. Em contraditório, os exequentes se manifestaram nos IDs 46505230 e 49719908. O juízo a quo proferiu sentença a qual acolheu a prejudicial de mérito e pronunciou a prescrição, extinguindo o cumprimento de sentença, com base no art. 487, II do CPC. (ID 59040736) Foram interpostos recursos ao TJDFT e STJ, com a reforma da sentença (IDs 199359707, 199359733, 199359749, 199359818, 199359837 e 199359925). Com o retorno dos autos do STJ, foi determinada a atualização dos cálculos pelos exequentes, os quais foram apresentados (IDs 207541000, 212485507 e 212494603 - origem). Foi então proferida decisão determinando a intimação do Distrito Federal para apresentar impugnação, nos termos do art. 535 do CPC. (ID 212613324 - origem). Petição dos executados chamando o feito à ordem, alegando já ter sido oportunizado ao Distrito Federal a apresentação de impugnação em momento anterior (ID 212716312 – origem). Foi proferida decisão acolhendo o pleito e determinando a intimação do DF apenas para manifestação acerca da atualização dos cálculos, no prazo de 30 (trinta) dias. (ID 212869414 – origem). Acerca do cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa em face da Fazenda Pública, o Código de Processo Civil estabelece: “Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento.” Nesse sentido, julgado desta Corte de Justiça: “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FAZENDA PÚBLICA. PARTE INCONTROVERSA. PROSSEGUIMENTO. POSSIBILIDADE. (...) 4 Acerca do cumprimento de sentença de obrigação de pagar quantia certa em face da Fazenda Pública, o Código de Processo Civil estabelece: “art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir: (...) § 4o Tratando-se de impugnação parcial, a parte não questionada pela executada será, desde logo, objeto de cumprimento”. 5 O Supremo Tribunal Federal, sob a temática dos recursos repetitivos (Tema 28), firmou o entendimento de que não contraria o artigo 100, §§ 1o e 4o (atual § 8o, conforme alterações introduzidas pela EC 62/2009) da Constituição da República a hipótese de fracionamento da execução quanto às partes controversa e incontroversa, a fim de viabilizar o imediato prosseguimento da execução quanto à parte incontroversa, sobre a qual recai o trânsito em julgado. 6. Na hipótese em que o litígio persiste apenas em relação ao índice de correção monetária incidente sobre o montante exequendo, não há justificativa para que seja obstado o prosseguimento do cumprimento de sentença em relação à parte incontroversa. 7 Agravo de instrumento parcialmente conhecido e improvido.” (0737900-38.2022.8.07.0000, Relator(a): Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, DJe: 27/04/2023.) Conforme relatado, após iniciado o Cumprimento de Sentença, o Distrito Federal foi intimado para apresentar impugnação, nos termos do art. 535, tendo ele apresentado duas impugnações (IDs 44558849 e 45469281), oportunidade na qual alegou toda a sua matéria de defesa, com preliminar de inépcia da petição inicial, prejudicial de mérito de prescrição e, no mérito, afirmou ter havido excesso de execução, requerendo perícia contábil. Ressalte-se terem sido interpostos diversos recursos exatamente contra a sentença de acolhimento dessas impugnações, legando o processo ao STJ, por alguns anos. Portanto, uma vez julgada essa impugnação, retoma-se a marcha processual com os atos seguintes, quais sejam, apresentação de cálculos atualizados e intimação do devedor para se manifestar quanto a eles. Ademais, restou evidenciada a ausência de prejuízo, a qual é impeditiva de qualquer reconhecimento de nulidade. Assim, rejeito a preliminar de nulidade. EXCESSO À EXECUÇÃO. Na data de 08/12/2021, foi publicada a Emenda Constitucional no 113/2021 estabelecendo o seguinte: nas condenações envolvendo a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica, deve ser aplicada a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC) para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora. Confira-se: “Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente”. - g.n. Deste modo, a partir de dezembro/2021, os débitos devidos pela Fazenda Pública devem observar a incidência única da SELIC, pois o índice proposto contempla a atualização monetária, remuneração e compensação da mora, incidindo a partir da sua vigência. Confira-se: “(...) Ao julgar o Recurso Especial Repetitivo n. 1.205.946/SP, a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que a correção monetária e os juros moratórios constituem parcelas de natureza processual, razão pela qual a alteração introduzida pela Lei n. 11.960/2009 se aplica de imediato aos processos em curso, no que concerne ao período posterior à sua vigência, à luz do princípio tempus regit actum. IV - A partir de tal compreensão, conclui-se que, na fase de execução, a coisa julgada não impede a aplicação da Lei n. 11.960/2009 no tocante aos títulos formados anteriormente à sua vigência ou quando o processo de conhecimento, embora transitado em julgado a posteriori, nele não se debateu sobre a incidência de tal norma por motivo não imputável à parte interessada. (...)” (AgInt no REsp n. 1.939.940/DF, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 14/3/2022, DJe de 21/3/2022.) - g.n. “(...) No caso dos autos, a ofensa à coisa julgada deve ser afastada, pois a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal Federal ocorreu em acórdão publicado na data 20 de novembro de 2017, momento anterior ao trânsito em julgado do título judicial exequendo. 5. A incidência da Taxa Selic na forma prevista na Emenda Constitucional n. 113/2021 deve ter como termo inicial a data da sua publicação, isto é, 9.12.2021. 6. Agravo de Instrumento conhecido parcialmente provido. Unânime.” (07080113920228070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 17/6/2022.) - g.n. “(...) Assim, verifica-se que as teses vinculantes da Suprema Corte (Tema n. 810) e do STJ (Tema n. 905) foram consolidadas, sem modulação de efeitos, antes da formação do título executivo objeto do cumprimento de sentença em referência, o que, contudo, não foi observado à época. Dessa forma, os precedentes de caráter cogente devem ser aplicados no caso em tela, quer porque a matéria é de ordem pública, quer pela relativização da coisa julgada (...). 6. Conforme Emenda Constitucional n. 113/2021, de 9/12/2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. A partir de 9/12/2021, o débito exequendo deverá ser corrigido pela Taxa Selic, conforme Emenda Constitucional n. 113/2021. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido”. (07263175620228070000, Relator: Sandra Reves, 2a Turma Cível, PJe: 29/12/2022.) - g.n. “(...) Tratando-se de hipótese excepcional em que houve alteração legislativa no índice de correção monetária sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública, admite-se a incidência da declaração de inconstitucionalidade inclusive em situações nas quais o título judicial exequendo indicou o índice a ser utilizado. Precedentes. Após a publicação da Emenda Constitucional no 113/2021, nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. O novo regramento incide sobre os encargos moratórios surgidos após o início de sua vigência”. (07071869520228070000, Relator: Esdras Neves, 6a Turma Cível, DJE: 24/6/2022.) - g.n. Nesse contexto, a partir de julho/2009, incide o IPCA-E como índice de correção monetária e juros de mora pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Tema 905/STJ e Tema 1.170/STF), passando, a partir de dezembro/2021, os débitos exigidos contra a Fazenda Pública observar a incidência única da SELIC, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021, pois o índice proposto contempla a atualização monetária e compensação pela mora. Ou seja, a incidência de juros e correção monetária em período anterior não impede a aplicação exclusiva da taxa SELIC a contar de dezembro de 2021, a qual incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e acrescido dos juros de mora anteriores. Nesse sentido: “(...) Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ente distrital executado contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, determinou o reajuste do cálculo do valor devido, para incidir o IPCA-E como índice de correção monetária até 8/12/2021 e, a partir de então, a taxa Selic sobre o valor total do débito consolidado anterior à EC n. 113/2021, correspondente ao principal corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora pelos índices então aplicáveis. 2. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 3. Se a taxa SELIC incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há falar em bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. Precedentes deste e. Tribunal. 4. Escorreita, portanto, a decisão recorrida ao determinar a consolidação do débito até o mês de novembro de 2021, constituindo a base de cálculo para incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021. 5. Recurso conhecido e desprovido.” (07179299620248070000, Relator(a): Sandra Reves, 7a Turma Cível, DJE: 15/8/2024.) - g.n. “(...) A Emenda Constitucional 113/2021 (art. 3o) ajustou os parâmetros de correção monetária em condenações que envolvam a Fazenda Pública e determinou a incidência da taxa SELIC a partir de 9.12.2021, em substituição ao IPCA-E, uma vez que a previsão de um novo índice de correção não pode alcançar períodos aquisitivos anteriores à entrada em vigor por violar a garantia do direito adquirido (Supremo Tribunal Federal, Pleno, ADI 1220, Rel. Min. Roberto Barroso, DJE 13.03.2020). 2. A Resolução 448/2022 do Conselho Nacional de Justiça, que alterou a Resolução 303/2019, em seu art. 22, ao tratar da atualização do precatório não tributário devido pela Fazenda Pública, regulamenta que, a contar de dezembro de 2021, a taxa SELIC incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente até novembro de 2021 e aos juros de mora. 3. A incidência de juros em período anterior não impede a aplicação exclusiva da taxa Selic. Se a forma de cálculo pretendida pelo Agravante fosse acatada, isso resultaria na exclusão indevida da correção monetária e dos juros nos períodos anteriores, beneficiando o Agravante de sua mora às custas do credor. 3.1. A correção monetária é uma consequência prevista na legislação, e este Tribunal, em praticamente todas as Turmas, já decidiu que a SELIC incide sobre o valor consolidado. Não se pode falar em anatocismo, pois a incidência ocorre de forma simples, sem qualquer cumulação com outros índices ou juros ocorridos após novembro de 2021. 4. Recurso conhecido e não provido”.(07155517020248070000, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 12/8/2024.) - g.n. “(...) A flexibilização da coisa julgada em relação aos juros já foi reconhecida expressamente pelo próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1170. E o mesmo raciocínio pode ser utilizado em relação aos índices de correção monetária, promovendo a modificação de índice inconstitucional (TR) por outro, reconhecidamente mais condizente com os objetivos das normas regulamentadoras do tema (IPCA-E, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça). VI. Em relação à metodologia a ser utilizada no cálculo de juros de mora e correção monetária, sobretudo após a vigência da Emenda Constitucional n. 113/2021, o Conselho Nacional de Justiça editou Resolução disciplinando que a partir de dezembro de 2021 a SELIC incidirá sobre o valor consolidado até novembro de 2021, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente e aos juros de mora, conforme previsto na legislação anterior (Resolução 303/2019 do CNJ, art. 22, §1o). (...)”. (07101023420248070000, Relator(a): Fernando Antonio Tavernard Lima, 2a Turma Cível, DJE: 26/7/2024.) - g.n. Enfim, sobre o débito exequendo deve incidir, a partir de julho/2009, IPCA-E como índice de correção monetária e juros de mora pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Tema 905/STJ e Tema 1.170/STF), passando, a partir de dezembro/2021, os débitos exigidos contra a Fazenda Pública observar a incidência única da SELIC, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021, pois o índice proposto contempla a atualização monetária e compensação pela mora. Disso decorre incidir a SELIC sobre o débito consolidado anterior (principal corrigido + juros moratórios), porque possui aplicação prospectiva, sucedendo a forma de reajuste a partir da sua inovação no sistema legislativo, inexistindo bis in idem, juros compostos capitalizados ou anatocismo, pois não se trata de cumulação de índices, mas sucessão do anterior. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, dia 7 de agosto de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator